Tribunal: TJSP
Processo: 1022884-17.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Falta de interesse de agir. Inadmissibilidade. Ausência de comprovação a respeito do pagamento administrativo dos valores devidos ao autor. Ademais, prescindibilidade de trâmite exauriente na via administrativa para a propositura de ação. Consideração ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição da

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Falta de interesse de agir. Inadmissibilidade. Ausência de comprovação a respeito do pagamento administrativo dos valores devidos ao autor. Ademais, prescindibilidade de trâmite exauriente na via administrativa para a propositura de ação. Consideração ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição da República. Servidor público estadual (professor). Sentença pela qual julgado procedente o pedido a fim de que condenada a Fazenda Pública à evolução funcional pela via não acadêmica do requerente, bem como ao pagamento de valores. Juros moratórios e atualização monetária consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810). Sentença mantida. Portanto, nega-se provimento ao recurso voluntário, bem como à remessa necessária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022884-17.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado EDELSON DA SILVA NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022884-17.2018.8.26.0053 -Voto no 34.694
2
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA
1022884-17.2018.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APELADO: EDELSON DA SILVA NASCIMENTO.
VOTO 34.694.
EMENTA:
Apelação e remessa necessária. Falta de
interesse de agir. Inadmissibilidade.
Ausência de comprovação a respeito do
pagamento administrativo dos valores
devidos
ao
autor.
Ademais,
prescindibilidade de trâmite exauriente
na
via
administrativa
para
a
propositura de ação. Consideração ao
princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional previsto no
artigo 5o, XXXV, da Constituição da
República. Servidor público estadual
(professor). Sentença pela qual julgado
procedente o pedido a fim de que
condenada a Fazenda Pública à evolução
funcional pela via não acadêmica do
requerente, bem como ao pagamento de
valores. Juros moratórios e atualização
monetária consoante o decidido pelo
Supremo Tribunal Federal mediante o
julgamento do recurso extraordinário
870.947/SE
(tema
810).
Sentença
mantida. Portanto, nega-se provimento
ao recurso voluntário, bem como à
remessa necessária.
Trata-se de apelação (folhas 84 a
87) interposta pela Fazenda do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022884-17.2018.8.26.0053 -Voto no 34.694
3
Paulo à respeitável sentença (folhas 63 a 66)
pela qual julgado procedente o pedido formulado
por Edelson da Silva Nascimento com fundamento
no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Por
sinal,
condenou-se
a
ré
a
proceder a evolução funcional pela via não
acadêmica do autor, com efeitos a partir de 22
de novembro de 2014, apostilando-se, bem como ao
pagamento das diferenças vencidas e vincendas,
respeitada a prescrição quinquenal.
Sobre os valores devidos, ainda se
lhe impôs atualização monetária e juros da mora
em conformidade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do
recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810).
Por fim, em razão da sucumbência,
condenou-se a Fazenda Estadual ao pagamento de
custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios fixados em dez por cento
(10%) sobre o valor da causa.
Essa apelante alegou, com efeito, em
suma, o seguinte: a) faltar interesse de agir em
relação ao pagamento dos valores devidos a
título de evolução funcional no período de 22 de
novembro de 2014 a 1o de fevereiro de 2016; b)
houvera o pagamento desse montante mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022884-17.2018.8.26.0053 -Voto no 34.694
4
folha complementar em 7 de fevereiro de 2017; c)
ausência também de interesse processual no que
concerne ao pedido de incorporação aos proventos
da evolução funcional pela via não acadêmica e
pagamento das parcelas vencidas após fevereiro
de 2017; d) ter a Secretaria da Educação
encaminhado à São Paulo Previdência o título de
evolução funcional concedido em 3 de dezembro de
2016 para a devida incorporação; e) não haver
ainda negativa da Administração; f) portanto,
requerer o provimento do recurso a fim de que
reformada a sentença.
Sobreveio
resposta
pelo
autor
(folhas 93 a 96), o qual sustentou, em síntese,
não proceder o alegado por essa recorrente.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
negar
provimento
à
apelação, bem como à remessa necessária.
Antes da exposição das razões desse
deslinde, reconhece-se ser hipótese de remessa
necessária dado tratar-se de sentença ilíquida,
nos termos do artigo 496, I e parágrafo 3o, do
Código de Processo Civil e da súmula 490 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022884-17.2018.8.26.0053 -Voto no 34.694
5
Superior Tribunal de Justiça.1
Além disso, não se acolhe a alegação
da ora apelante acerca de falta de interesse de
agir, haja vista não ter ela comprovado a
respeito do pagamento administrativo ao autor
dos
valores
devidos
a
título
de
evolução
funcional pela via não acadêmica durante o
período de 22 de novembro de 2014 a 1o de
fevereiro de 2016.
Outrossim, ainda que não exauridas
previamente
as
vias
administrativas,
não
consubstancia esse fato óbice ao reconhecimento
do direito pelo Poder Judiciário, haja vista o
princípio
da
inafastabilidade
do
controle
jurisdicional previsto no artigo 5o, XXXV, da
Constituição da República.
Ademais,
é
de
relevo
o
tempo
decorrido desde a publicação no Diário Oficial
do Estado de São Paulo (3 de dezembro de 2016)
acerca do reconhecimento administrativo desse
requerente à evolução funcional pela via não
acadêmica (folhas 24).
1 “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022884-17.2018.8.26.0053 -Voto no 34.694
6
Nesse sentido, considera-se, ainda,
mutatis mutandis, aresto deste Tribunal cuja
ementa, em parte, é de seguinte conformidade:
“(...) FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
Inocorrência. Não comprovação da negativa da Administração. Desnecessidade. Inviável exigir esgotamento da via administrativa. Garantia
constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição
prevista no art. 5o, XXXV, da CF. Preliminar
rejeitada. (...) SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO.
Pretensão
de
recálculo
dos
vencimentos
(...)
Sentença mantida. Recurso improvido.”2
Mais: “Está presente, por outro lado,
o interesse de agir, uma vez que o controle judicial
de legalidade do ato administrativo não está condicionado ao prévio exaurimento da via administrativa.”3
Ainda bem considerou a MM. Juíza da
causa (folhas 64): “A preliminar de falta de
interesse de agir deve ser rejeitada, eis que não
comprovado pela requerida o alegado pagamento das
2 Apelação 1000633-06.2019.8.26.0397, relator o desembargador Claudio Augusto Pedrassi, 2a
Câmara de Direito Público, julgamento em 9 de março de 2020.
3 Apelação / reexame necessário 0000343-10.2009.8.26.0445, relator o desembargador Antonio
Carlos Villen, 10a Câmara de Direito Público, julgamento em 20 de maio de 2013, cuja ementa é de
seguinte conformidade: “MAGISTÉRIO. Evolução funcional pela via não-acadêmica. Lei
Complementar Estadual no 836/97. Professor admitido pela Lei 500/74. Desligamento a pedido.
Posterior reingresso no serviço. Pretensão à manutenção do enquadramento anterior por ocasião do
reingresso. Inadmissibilidade em razão da interrupção do vínculo. Sentença concessiva da ordem.
Recursos oficial de voluntário providos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022884-17.2018.8.26.0053 -Voto no 34.694
7
diferenças em folha complementar, ou mesmo pela
alegada ausência de negativa, sob o fundamento de
que estaria sob análise do setor competente, junto a
SPPREV, com mesmo efeito se considerado o lapso de
tempo decorrido para a devida incorporação.”
Dessa forma, itera-se desacolher as
preliminares arguidas por essa recorrente.
Em relação ao mérito, correta a
respeitável
sentença
pela
qual
condenada
a
Fazenda Estadual ré a pagamento dos valores
relativos à evolução funcional pela via não
acadêmica desse autor, observada a prescrição
quinquenal. Por sinal, nesse ponto, nem sequer
houve insurgência.
Com
efeito,
a
Lei
Complementar
Estadual 836/1997, que instituiu o plano de
carreira, vencimentos e salários para os integrantes do quadro do magistério da
Secretaria da Educação, prevê o seguinte:
“Artigo 19 - O integrante da carreira do
magistério e o ocupante de função-atividade devidamente
habilitado
poderão
passar
para
nível
superior
da
respectiva classe através das seguintes modalidades:
I - pela via acadêmica, considerado o
fator habilitações acadêmicas obtidas em grau superior de
ensino; ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022884-17.2018.8.26.0053 -Voto no 34.694
8
II - pela via não-acadêmica, considerados
os fatores relacionados à atualização, aperfeiçoamento
profissional e produção de trabalhos na respectiva área
de atuação.
Parágrafo
único
- O
profissional do magistério evoluirá, nos termos deste artigo, em
diferentes momentos da carreira, de acordo com sua
conveniência e a natureza de seu trabalho, na forma a ser
estabelecida em regulamento.”
“Artigo 21 - A Evolução Funcional pela via
não-acadêmica ocorrerá através do Fator Atualização, do
Fator Aperfeiçoamento e do Fator Produção Profissional,
que
são
considerados,
para
efeitos
desta
lei
complementar, indicadores do crescimento da capacidade,
da qualidade e da produtividade do trabalho do
profissional do magistério.
(...)
Artigo
22
- Para
fins
da
Evolução
Funcional prevista no artigo anterior, deverão ser
cumpridos interstícios mínimos, computado sempre o tempo
de efetivo exercício do profissional do magistério no
Nível em que estiver enquadrado, na seguinte conformidade:
I - para as classes de Professor Educação
Básica I e Professor Educação Básica II:
a) do Nível I para o Nível II - 4 (quatro)
anos;
b) do Nível II para o Nível III - 4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022884-17.2018.8.26.0053 -Voto no 34.694
9
(quatro) anos;
c) do Nível III para o Nível IV - 5
(cinco) anos;
d) do Nível IV para o Nível V - 5 (cinco)
anos;
e) do Nível V para o Nível VI - 4 (quatro)
anos;
f) do Nível VI para o Nível VII - 4
(quatro) anos;
g) do Nível VII para o Nível VIII - 4
(quatro) anos;
II
- para
as
classes
de
Suporte
Pedagógico:
a) do Nível I para o Nível II - 4 (quatro)
anos;
b) do Nível II para o Nível III - 5
(cinco) anos;
c) do Nível III para o Nível IV - 6 (seis)
anos;
d) do Nível IV para o Nível V - 6 (seis)
anos;
e) do Nível V para o Nível VI - 5 (cinco)
anos;
f) do Nível VI para o Nível VII - 5
(cinco) anos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022884-17.2018.8.26.0053 -Voto no 34.694
10
g) do Nível VII para o Nível VIII - 4
(quatro) anos.”
E, porquanto observados os requisitos próprios por esse apelado, fora
reconhecido administrativamente o direito dele à
evolução funcional pela via não acadêmica, a
partir de 22 de novembro de 2014, conforme
publicação no Diário Oficial do Estado de São
Paulo4 em 3 de dezembro de 2016 (folhas 24).
Dessa forma, de rigor a manutenção
da condenação da ré a considerar a evolução
funcional desse autor pela via não acadêmica,
com efeitos a partir de 22 de novembro de 2014,
apostilado a respeito, bem como ao pagamento das
diferenças vencidas e vincendas, observada a
prescrição quinquenal.
Sobre o valor devido ao recorrido, a
ser
apurado
em
liquidação,
deverá
incidir
correção monetária desde a data em que os
pagamentos deveriam ter sido efetuados, bem como
juros de mora a partir da citação, considerados,
de todo modo, o disposto na Lei 11.960/2009 e o
que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal
4 Por sinal, consta desse documento, dentre o mais, o seguinte: “Concedendo, com fundamento nos
termos dos artigos 21 a 24, da Lei Complementar 836, de 30-12-1997, alterada pela Lei
Complementar 958, de 13-09-2004 e Lei Complementar 1.143, de 11-07-2011, a evolução funcional
pela via não acadêmica, aos servidores do quadro do magistério, na seguinte conformidade:
EDELSON DA SILVA NASCIMENTO, RG 11943577, PEB II, VI, 22/11/2014”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022884-17.2018.8.26.0053 -Voto no 34.694
11
mediante o julgamento do recurso extraordinário
870.947/SE (tema 810).
Derradeiramente,
e
dado
o
improvimento deste recurso, nos termos do artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil,
majora-se
em
dois
por
cento
(2%)
o
valor
correspondente
aos
honorários
advocatícios
fixados em primeiro grau de jurisdição (à ordem
de dez por cento sobre o valor da causa) em
desfavor da ora apelante.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-se
o acesso às vias extraordinária e especial, ora
se
o
considera
havido
acerca
das
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas5.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento à apelação e à remessa necessária.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
5 A esse respeito, aliás, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao agravo
regimental no agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, julgamento em 15 de dezembro de 2015.